Tribunal: TJDFT
Processo: 0732001-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0732001-95.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUCILENE EVANGELISTA ALVES APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Intime-se a embargada/apelada, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, para que se manifeste, no prazo de 10 dias, sobre o pedido da embargante/apelante de renovação do prazo de suspensão do processo. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator